Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719458-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBERNAN DE SANTANA SOUZA BORGES AGRAVADO: JOSE CELSO MARTINS DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de locação residencial), acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado/agravante (fiador) apenas para desbloquear o valor de R$ 111,69 em conta poupança da CEF. O agravante alega, em síntese, que: 1) o valor de R$ 843,10 deve ser desbloqueado, independentemente de haver ou não outros créditos em conta salário, uma vez que é impenhorável; 2) o valor de R$ 25,18 bloqueado na conta poupança também é impenhorável; 3) não há incompatibilidade entre sua função de bombeiro militar e o exercício da atividade de motorista de aplicativo. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam desconstituídas as penhoras de R$ 843,10 (em conta salário do BRB) e de R$ 25,18 (em conta poupança do Banco do Brasil), bem como seja retirada a restrição de transferência e a ordem de penhora sobre o veículo do agravante. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação aos valores bloqueados, uma vez que são impenhoráveis os rendimentos destinados ao sustento do devedor e de sua família, bem como a quantia poupada até 40 salários mínimos, ainda que depositada em conta corrente (CPC/2015 833 IV X). Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 2. Uníssona a jurisprudência no sentido de que a impenhorabilidade da quantia poupada deve ser mantida nos casos de papel moeda, conta-corrente ou aplicação financeiras. (...)” (Acórdão 1241448, 07006616820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante diante da natureza alimentar da verba bloqueada. Todavia, em relação à restrição junto ao Renajud, esta não impede o uso do veículo pelo agravante, razão pela qual não há risco iminente em ser mantida. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo tão somente para sustar o bloqueio dos valores de R$ 843,10 (BRB) e R$ 25,18 (Banco do Brasil). Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator